Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-51.2018.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Alegação de ilegitimidade ativa "ad causam". Não reconhecimento. Relação "ex locato" demonstrada. Vínculo de natureza obrigacional e que dispensa prova de propriedade. Situação de

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Alegação de ilegitimidade ativa "ad causam". Não reconhecimento. Relação "ex locato" demonstrada. Vínculo de natureza obrigacional e que dispensa prova de propriedade. Situação de inadimplência evidenciada. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento.
Os subsídios constantes nos autos permitem aferir a legitimidade da autora, havendo contrato de locação do imóvel em questão. A discussão em torno da propriedade do imóvel objeto da locação é irrelevante para o desfecho da demanda de despejo, diante da demonstração de relação locatícia existente entre as partes, ou seja, não necessita a parte demonstrar a titularidade do direito do domínio, mas tão somente o vínculo obrigacional.
Restando incontroversa a inadimplência da ré, era de rigor a procedência da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001318-51.2018.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante VERA
LUCIA FERREIRA MEDEIROS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada CECÍLIA
MARIA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-51.2018.8.26.0137 -Voto no 43806
2
COMARCA: Cerquilho – Vara Única – Juiz Alexandre Chiochetti Ferrari
APTE. : Vera Lucia Ferreira Medeiros
APDA. : Cecilia Maria de Camargo

VOTO No 43.806
EMENTA: Locação de imóvel. Despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Sentença de
procedência. Cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide. Não ocorrência. Desnecessidade de
dilação probatória. Alegação de ilegitimidade ativa “ad
causam”. Não reconhecimento. Relação “ex locato”
demonstrada. Vínculo de natureza obrigacional e que
dispensa
prova
de
propriedade.
Situação
de
inadimplência evidenciada. Recurso desprovido, com
observação.
Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários
para convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se
despicienda a produção de outras provas, estando correto o
julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas e
a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu
convencimento.
Os subsídios constantes nos autos permitem aferir a legitimidade da
autora, havendo contrato de locação do imóvel em questão. A
discussão em torno da propriedade do imóvel objeto da locação é
irrelevante para o desfecho da demanda de despejo, diante da
demonstração de relação locatícia existente entre as partes, ou seja,
não necessita a parte demonstrar a titularidade do direito do
domínio, mas tão somente o vínculo obrigacional.
Restando incontroversa a inadimplência da ré, era de rigor a
procedência da ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 89/91 que
julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, para
o fim de, resolvendo a relação locatícia, decretar o despejo da ré e condená-la a pagar à
autora a quantia de R$ 17.365,56, atualizada até agosto de 2018, mais despesas que se
venceram no curso da demanda até a data da efetiva desocupação do imóvel, devendo
ser descontado deste débito o valor efetivamente entregue ao locado a título de caução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-51.2018.8.26.0137 -Voto no 43806
3
devidamente corrigido desde a data da celebração do contrato, executando eventual
valor excedente. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade da justiça concedida.
Alega a ré a ilegitimidade da autora para ajuizar a demanda de
despejo, aduzindo que o contrato de locação foi firmado em nome de pessoa física
diversa da apelada. Sustenta que sequer há procuração outorgada pela apelada à
locadora Sormélia Felício dos Santos Trevisani conferindo-lhe poderes para alugar o
imóvel em seu nome. Afirma que não há relação jurídica existente entre as partes.
Assevera que o imóvel em questão pertence à CDHU, constando como mutuário João
Ambrósio Filho e não a ora apelada, sendo que o contrato de compromisso de venda e
compra do imóvel juntado é nulo. Aduz que deve ser acolhida a preliminar de
ilegitimidade ativa e extinção do processo. Alega cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe foi dada oportunidade de
comprovação dos fatos alegados por meio de prova oral. Sustenta que foi orientada por
representante da central da CDHU a parar de pagar os aluguéis à locadora, tendo
iniciado um processo de habilitação junto à CDHU, objetivando transferir o imóvel e
financiamento para seu nome. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo, com contrarrazões, os autos
subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Fica afastada a alegação de cerceamento de defesa, estando
correto o julgamento antecipado da lide, sendo suficiente para o deslinde da demanda a
prova documental produzida. Verifica-se que o magistrado decidiu com base nos
elementos suficientes constantes nos autos, considerando desnecessária a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-51.2018.8.26.0137 -Voto no 43806
4
outras provas. O Juiz é destinatário das provas e a ele compete indeferir as provas que
considerar inúteis ou meramente protelatórias. Nem se cogite, portanto, de ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mais, nada obstante o inconformismo recursal, não há
fundamento para alterar o convencimento judicial externado.
Não vinga a preliminar de ilegitimidade ativa. Instada a se
manifestar sobre a divergência de nomes constantes no contrato de locação e na inicial,
com determinação de emenda da inicial, veio a autora esclarecer que o contrato foi
firmado em nome da corretora de imóveis Sormélia. Tal situação não modifica o
desfecho dado à questão, e não nega a ré a relação locatícia, inclusive no boletim de
ocorrência de fl. 59 ela declara ter feito denúncia contra a autora Cecilia Maria de
Camargo que alugou a casa. Consta, ainda, instrumento particular de compromisso de
venda e compra do imóvel pelo qual a autora demonstra a condição de promitente
compradora do imóvel objeto da locação, adquirido de João Ambrósio Filho.
Pelos subsídios dos autos, vê-se que a autora Cecilia figurou na
relação jurídica de direito material como locadora, sendo, portanto, parte legítima para
figurar na demanda de despejo. Tendo em vista os argumentos suscitados pela ré, ora
apelante, é irrelevante perquirir sobre a condição de propriedade do imóvel nesta
demanda. Assim porque se trata de discussão envolvendo relação locatícia, cuja
natureza é pessoal (obrigacional), não real, de modo que tem legitimidade para a
propositura da demanda o locador, pouco importando se é o proprietário do bem,
bastando a posse (indireta) e disponibilidade. É que o locador cede uso e gozo, sendo
aferida a legitimidade pela relação jurídica posta em juízo. A Lei 8.245/91 regula as
hipóteses em que há necessidade de prova de propriedade, o que não é o caso dos autos.
Conforme consignou a sentença, não há dúvida de que “a parte autora exercia poderes
fáticos da posse sobre o imóvel objeto desta lide, pelo que inequívoca a validade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-51.2018.8.26.0137 -Voto no 43806
5
regularidade da relação obrigacional ora sob análise.”.
Nesse contexto, ponderou o magistrado que a relação “ex locato”
restou demonstrada. Descabe indagar no âmbito desta demanda de despejo sobre a
validade do instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel, até
porque, como já dito, a condição de proprietário do imóvel não é requisito para o
ajuizamento da ação de despejo, inexistindo notícia de ajuizamento de qualquer feito
que em se discuta a nulidade do referido contrato.
Nem mesmo subsiste a alegação da apelante de que o imóvel
objeto de locação foi adquirido junto à CDHU, constando como mutuário João
Ambrósio Filho e que, nesse caso, seria proibida a transferência de posse a terceiro,
pois tal questão somente tem pertinência às partes daquele negócio jurídico, não
interferindo na relação locatícia ora discutida e firmada por partes distintas.
Por outro lado, não há notícia de que tenha havido
prosseguimento de procedimento administrativo de regularização da situação junto ao
CDHU, conforme informado na contestação, observando-se que a recorrente juntou
documentos relativos a locatários de outros imóveis. Tal circunstância, portanto, não
altera o convencimento do julgador, sendo certo que a discussão em torno da validade
do instrumento particular de compromisso de compra e venda não afeta a relação
locatícia ora em questão.
A propósito, confiram-se os julgados:
“Locação Ação de despejo Legitimidade ativa Vedação
contratual contida no pacto firmado entre o mutuário original e a CDHU não afeta a
relação locatícia discutida nos presentes autos Questões a serem discutidas em ação
própria Locatário que teve a posse direta do imóvel em razão do contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-51.2018.8.26.0137 -Voto no 43806
6
Inadimplemento Quitação não comprovada Despejo decretado Cobrança Não
reunido cálculo discriminado do valor do débito Requisito do artigo 62, I, da Lei
8.245/91. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.” (Apelação
0025493-12.2010.8.26.0007 10a Câmara Extraordinária de Direito Privado Rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira j. 25.08.2014).
“LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de
procedência. Interposição de apelação pelos réus. - Requerimento de atribuição de efeito
suspensivo à apelação. Rejeição. Artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91. Questão que
se encontra prejudicada a esta altura do processo. - Mérito. Imóvel objeto da locação
que foi adquirido pela autora junto à CDHU. Circunstância irrelevante para o deslinde
da causa. Previsão contida no contrato firmado entre a autora e a CDHU, que proíbe a
transferência da posse do imóvel objeto da avença a terceiro e impõe a sua utilização
exclusivamente para fins de residência do adquirente e de sua família, diz respeito
apenas às partes daquele negócio jurídico, não afetando a relação locatícia discutida
nestes autos. Contrato de locação. Obrigação de natureza pessoal. Autora locou o
imóvel aos réus, que fizeram uso do bem sem qualquer interferência, razão pela qual
tem o direito de exigir destes últimos o pagamento dos aluguéis e encargos devidos
durante a vigência da relação locatícia. Artigo 62, inciso I, da Lei no 8.245/1991. Réus
que não apresentaram recibos ou provas documentais equivalentes aptas a demonstrar a
quitação dos aluguéis apontados como inadimplidos, ônus que lhes incumbia, conforme
inteligência do artigo 320 do Código Civil. Elementos dos autos confirmam o
inadimplemento dos aluguéis cobrados pela autora. Rescisão do contrato de locação
firmado entre as partes, decretação de despejo dos réus e condenação destes últimos ao
pagamento dos débitos locatícios. Inteligência dos artigos 9o, inciso III, e 62, inciso I,
ambos da Lei no 8.245/1991, c.c. o artigo 323 do CPC/2015. Manutenção da r. sentença.
Apelação não provida.” (Apelação Cível 1001374-55.2018.8.26.0082 Rel. Des. Carlos
Dias Motta - 29a Câmara de Direito Privado j. 21/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-51.2018.8.26.0137 -Voto no 43806
7
Vê-se que a ré, na defesa, não impugnou especificamente os
valores exigidos pela autora, nem comprovou o pagamento dos aluguéis cobrados.
Assim, demonstrada a situação de inadimplência, a procedência da demanda era medida
de rigor.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba
honorária do patrono da recorrida de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase de recurso, observando-se o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator